Tribunal: STF
Processo: ARE 1587478
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

Vistos.           
Trata-se de agravo (e-doc. n° 55) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 354): 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DOCUMENTO UTILIZADO PARA APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO QUE NÃO PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS GERADORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC/15. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A discussão submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à discussão a respeito da base de cálculo do ISSQN, tendo em vista que a Instância Primeva determinou a sua retificação ao reconhecer a ilegalidade do lançamento por arbitramento, sob a justificativa de que não poderiam ter sido utilizadas as declarações de imposto de renda retido na fonte, diante da impossibilidade de se discriminar os valores para cada filial. 2) No entender desta c. Câmara Cível, agiu com acerto o magistrado, diante da flagrante ilegalidade praticada pelo Fisco Municipal ao adotar a técnica do arbitramento para a base de cálculo do ISSQN, haja vista ter lançado mão de documentos que dizem respeito aos valores globais movimentados pela contribuinte, a qual possui filiais em outras Municipalidades além do Município de Serra. 3) Ao levar em consideração, para o cálculo do montante devido, as informações constantes na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, o apelante acabou invadindo a competência tributária de outros entes públicos, tendo em vista que utilizou o valor global do recebimento como referência, deixando de fazer o levantamento específico referente à filial da Serra. 4) Do compulsar dos autos, verifica-se que todos os documentos imprescindíveis para o cálculo do valor real devido foram disponibilizados pela contribuinte, não havendo justificativa plausível para a realização de lançamento por arbitramento com suporte em documentos que não discriminam as operações realizadas na filial daquele município. 5) Em contrapartida, merece guarida a insurreição contra o capítulo decisório que distribuiu os ônus sucumbenciais, na medida em que o feito foi julgado parcialmente procedente, implicando sucumbência recíproca, mas, equivocadamente, apenas o Município foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 39). 
No recurso extraordinário (e-doc n° 43), a parte recorrente alega violação do artigo 19, II, da CRFB/88, uma vez que a declaração de nulidade de procedimento de lançamento tributário realizado em conformidade com a legislação municipal equivaleria à negativa de fé pública aos atos administrativos municipais.
Aduz que “a apuração municipal, por emanar de órgão soberano do estado, goza dessa presunção de legalidade e de legitimidade, somente se ilidindo mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso”.
Decido.    
A irresignação não merece prosperar.   
Com efeito, o Tribunal de origem assim fundamentou sua decisão:

“(...) a questão é de fácil resolução, diante da flagrante ilegalidade praticada pelo Fisco Municipal ao adotar a técnica do arbitramento para a base de cálculo do ISSQN, haja vista ter lançado mão de documentos que dizem respeito aos valores globais movimentados pela contribuinte, a qual possui filiais em outras Municipalidades além do Município de Serra. 
Deveras, ao levar em consideração, para o cálculo do montante devido, as informações constantes na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, o apelante acabou invadindo a competência tributária de outros entes públicos, tendo em vista que utilizou o valor global do recebimento como referência, deixando de fazer o levantamento específico referente à filial da Serra – como se sabe, na forma do art. 3º da LC nº 116/2003, o serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador. 
Com efeito, não há como admitir que a apuração do imposto devido ao Município de Serra leve em consideração os serviços realizados em outros municípios, eis que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço (art. 7º, LC nº 116/2003) – por óbvio, somente aquele serviço considerado como fato gerador para a respectiva exação. 
A fim de justificar a utilização das DIRFs para o cômputo do montante devido, a Municipalidade afirma que ‘a empresa não apresentou os documentos contábeis dos valores relativos a sua filial do Município da Serra, impossibilitando a apuração pelo Fisco do tributo devido’ (fl. 780). Tal assertiva, porém, se revela em desacordo com o conjunto probatório carreado aos autos. 
De fato, a afirmação do apelante, além de demasiadamente genérica, vai de encontro ao teor do próprio Termo de Fiscalização nº 163.702/2011, no qual consta a informação de que foram examinados os seguintes documentos: ‘Alvará de Funcionamento; Contrato Social; Documento de Arrecadação; Nota Fiscal de Serviço; Ordem de Serviços’ (fl. 36).
Ao que tudo indica, pois, ao contrário do afirmado pelo ente público, todos os documentos imprescindíveis para o cálculo do valor real devido foram disponibilizados pela contribuinte, não havendo justificativa plausível para a realização de lançamento por arbitramento com suporte em documentos que não discriminam as operações realizadas na filial daquele município. 
Melhor dizendo, os documentos fornecidos pela apelada permitiriam a precisa identificação da base de cálculo a ser considerada para apuração do débito tributário, individualizando-se os fatos geradores pertinentes à unidade localizada no Município de Serra. 
É esta, inclusive, a conclusão alcançada pelo perito judicial, o qual atesta ser perfeitamente possível, através dos livros contábeis da empresa, identificar os valores contabilizados referentes às comissões sobre financiamento de veículos para cada filial...” (grifo nosso).

Dessa forma, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a tese do recorrente, no sentido da regularidade do lançamento, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação da LC nº 116/03, da legislação federal e municipal acerca sobre lançamento tributário, bem como reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, providências vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência do óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Lançamento. Alegação de nulidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE nº 1.547.882-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/7/2025).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CREDITAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA E INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 790.373-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 23/04/2014).”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente